Tribunal: TJPA
Processo: 0814441-29.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814441-29.2018.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA., CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

REPRESENTANTE: VIVER EMPREENDIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: ANDRE LUIS JUSTO REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0814441-29.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA

EMBARGADO: ANDRE LUIS JUSTO REIS

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 8674694

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Deu Parcial Provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora embargante, a fim de reformar a sentença vergastada para tão somente afastar a condenação ao pagamento da multa contratual prevista em cláusula penal moratória, prevalecendo os aluguéis fixados à título de lucros cessantes
.

2.

Inexistência de qualquer vício capaz de macular o julgado. Questões atinentes ao lucros cessantes e danos morais em caso de atraso de obra que restaram devidamente fundamentados.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL tendo como embargante
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA
e Embargados
ANDRE LUIS JUSTO REIS
e
ACÓRDÃO ID
8674694
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0814441-29.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA

EMBARGADO: ANDRE LUIS JUSTO REIS

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 8674694

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 8828634), em face de
ANDRE LUIS JUSTO REIS
e do
V. Acórdão ID Nº.
8674694
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – VALIDADE NO LIMITE DE 180 DIAS –
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – IMPORTE ADEQUADO – LUCROS CESSANTES –
LEGALIDADE – VARIAÇÃO PERCENTUAL DENTRO DE PATAMAR
CONSAGRADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA –
CUMULAÇÃO DA MULTA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE -
CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA QUE SE REVELA INCAPAZ DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE SUPORTADOS PELO COMPRADOR – PREVALÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES – AFASTAMENTO DA CLAUSULA PENAL – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO RECORRIDO – POSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Alega a inexistência de responsabilidade civil da empresa embargante, bem assim a impossibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes, sob a alegação de que que a reparação por danos de qualquer natureza não é presumida, devendo o Embargado comprovar o dano e os efetivos prejuízos suportados, o que não teria ocorrido no caso em comento.

Sustenta que não há qualquer comprovação de que o imóvel seria utilizado como fonte de investimento para aluguel, asseverando que, via de consequência, inexiste também comprovação de que haveria interesse em sua comercialização, de modo que não se pode presumir que o ora embargado amargou qualquer prejuízo.

Ressalta ainda a impossibilidade de indenização em danos morais, por não se verificar qualquer conduta ilícita do Embargante capaz de gerar qualquer dando de ordem moral, pugnando pela reforma do julgado e prequestionamento.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 9160709.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Deu Parcial Provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora embargante, a fim de
reformar a sentença vergastada para tão somente afastar a condenação ao pagamento da multa contratual prevista em cláusula penal moratória, prevalecendo os aluguéis fixados à título de lucros cessantes
.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora embargante que o julgado atacado merece reforma, tanto pela alegação de que os lucros cessantes não seriam presumidos, como pela inexistência de ilícito perpetrado por si apto a gerar danos morais.

Da apreciação acurada dos autos, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de recurso de apelação fora analisada de forma detida, especialmente aquelas relativas aos lucros cessantes e danos morais, entendendo, na oportunidade, que já existe entendimento pacificado a respeito da matéria, com julgados acostados aos autos a fim de corroborar com o entendimento ali esposado.

Assim, não se observa qualquer vício capaz de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, sendo notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de Apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 31/05/2022